Tribunal: TJES
Processo: 0000076-42.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-42.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000076-42.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, MATEUS DA HORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para redimensionar as penas impostas aos réus, mantendo, contudo, o regime inicial fechado.

A defesa sustenta a existência de contradição no julgado e violação ao princípio da non reformatio in pejus, ao argumento de que a sentença fixou regime inicial semiaberto, sendo vedado ao Tribunal agravá-lo em recurso exclusivo defensivo.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para fixação de regime mais brando, bem como substituição da pena e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: saber se houve violação ao princípio da non reformatio in pejus diante da fixação, pelo Tribunal, de regime inicial mais gravoso do que o estabelecido na sentença, em recurso exclusivo da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes quando o vício identificado implicar modificação do julgado.

6. Constatou-se contradição no acórdão embargado, pois, embora tenha reduzido a pena dos réus, manteve regime inicial fechado, mais gravoso que o semiaberto fixado na sentença.

7. O art. 617 do Código de Processo Penal veda a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, impedindo o agravamento da situação do réu, ainda que sob fundamento diverso.

8. A manutenção de regime mais severo do que o estabelecido na sentença configura inequívoco prejuízo aos embargantes, em afronta ao referido princípio.

9. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer o regime inicial semiaberto fixado na origem.

10. Incabível a expedição de alvará de soltura, pois a adequação do regime não implica imediata liberdade, devendo ser observadas as regras do regime intermediário previstas na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: A fixação de regime inicial mais gravoso pelo Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, configura violação ao princípio da non reformatio in pejus, impondo o restabelecimento do regime fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 617 e 619

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA e MATEUS DA HORA DOS SANTOS, em face de acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, para redimensionar as penas impostas aos recorrentes, mantido o regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de contradição no julgado e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, ao argumento de que a sentença teria fixado regime inicial semiaberto, não sendo dado ao Tribunal, em recurso exclusivo defensivo, manter regime fechado.

Afirma, ainda, que, diante do redimensionamento da pena e do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seria cabível a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, ao final, acolhimento dos aclaratórios para saneamento do vício apontado, com fixação de regime mais brando e expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000076-42.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA, MATEUS DA HORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANCARLOS DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS EMANUEL DO PRADO DOMINGOS NOGUEIRA e MATEUS DA HORA DOS SANTOS, em face de acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento, para redimensionar as penas impostas aos recorrentes, mantido o regime inicial fechado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o reconhecimento do vício implica alteração do resultado.

No caso, assiste razão à defesa.

A controvérsia cinge-se à alegada violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, sob o fundamento de que, em recurso exclusivo da defesa, o acórdão teria agravado o regime inicial de cumprimento de pena.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória fixou regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta aos réus, inexistindo recurso ministerial voltado ao agravamento da reprimenda ou do regime prisional.

O acórdão embargado, por sua vez, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar as penas — inclusive com reconhecimento de causa de diminuição — manteve regime inicial fechado, reputando-o adequado em razão de circunstância judicial desfavorável.

Nesse contexto, evidencia-se vício no julgado.

Isso porque, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu, ainda que por fundamento diverso, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal. A fixação de regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença configura inequívoco agravamento da situação dos embargantes.

Há, portanto, contradição a ser sanada, consistente na incompatibilidade entre a natureza do recurso interposto, o resultado favorável obtido com a redução da pena e a imposição de regime mais severo do que aquele fixado na origem.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a reformatio in pejus verificada, restabelecendo-se o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.

Por outro lado, incabível o pleito de expedição de alvará de soltura.

Isso porque os réus já se encontram em cumprimento de pena em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. A adequação do regime não implica, por si só, imediata colocação em liberdade, mas sim a observância das regras próprias do regime intermediário, nos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta aos embargantes, mantendo-se, no mais, os termos do acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.